Tribunal: TJMT
Processo: 1015657-50.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015657-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (AGRAVANTE), SIDNEY ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.335.171-04 (AGRAVADO), SAULO GONZAGA DE SOUZA - CPF: 474.212.311-53 (AGRAVADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (AGRAVADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE/TERCEIRA INTERESSADA – NÃO OBSEVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 675, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PARA A EMBARGANTE – DECLARADA FRAUDE A EXECUÇÃO – SÚMULA 375 DO STJ -

MÁ-FÉ DA TERCEIRA ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA –
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS A DOMÍNIO E POSSE DA PARTE EMBARGANTE SOBRE A ÁREA
EM QUE RECAÍRAM AS MEDIDAS CONSTRITIVAS –RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
1. O agravado não logrou êxito em comprovar o conhecimento pela agravante da decisão que declarou a fraude ou da penhora e arrematação do imóvel, motivo pelo qual não há falar em intempestividade da oposição dos embargos de terceiro. 2. A súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”. 3. No presente caso, não havia registro da penhora do bem alienado e nem foi comprovada a má-fé da terceira adquirente, sendo a decisão inteiramente fundamentada em suposta má-fé do executado Saulo, razão que também corrobora para a conclusão de que a fraude foi declarada sem os requisitos necessários. 4.
Para o deferimento em Embargos de Terceiro do pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel é necessário haver prova razoável do domínio ou da posse. 5. “
A decisão recorrida deve ser reformada na medida em que existente, em princípio, substrato fático e jurídico que consubstancia prova suficiente do direito da parte embargante apta a justificar a concessão de liminar, na forma do art. 678 do CPC
”

(TJMT - RAC 1013738-55.2023.8.11.0000 – rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – 3ª Câmara de Direito Privado – j. 04/10/2023 - DJE 06/10/2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALINE VIECILI CRESPANI contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos de
“
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº 1002828-23.2021.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra SIDNEY ALVES DOS SANTOS, SAULO GONZAGA DE SOUZA e JOÃO MANOEL JUNIOR, indeferiu o pedido autoral de antecipação da tutela por considerar não “
suficientemente provado o domínio e a posse do bem penhorado em momento anterior à citação válida do executado nos autos da execução
”
, devendo prevalecer, por ora, a decisão que, “
nos autos da execução,
(verificou)
a má-fé do executado e a ocorrência de fraude à execução, declarando-se a ineficácia de todas as alienações efetuadas sobre o imóvel a partir do registro nº 04
”
(cf. Id. nº 99897486).

A agravante insiste em que “
o imóvel penhorado, leiloado e arrematado na ação de execução nº 1904-83.2008.8.11.0037 não pertence ao agravado Saulo, mas sim a
(ela)
, e que, no caso em tela, não há falar em fraude a execução
”, eis que o
compromisso de compra e venda do imóvel foi firmado em 30.05.2003,
muito
antes de o agravado Saulo ter sido citado no processo de execução (04.06.2008), sendo que, no ano de 2008, o que ocorreu foi tão somente a conclusão do negócio jurídico, com a lavratura da escritura pública e registro do título translativo do domínio, logo, como no momento em que adquiriu a área e passou a possui-la sequer havia sido ajuizada a ação de execução, inexistindo, obviamente, naquele momento, citação do compromissário vendedor ou o registro de penhora ou anotação de qualquer outro ato restritiva na matrícula do imóvel, é evidente que o seu status de terceira adquirente de boa-fé, o que infirmar a chance de o caso envolver fraude à execução.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja reconhecida e declarada a sua qualidade de “
terceira de boa-fé e real proprietária da área de terras denominada Fazenda Careta II, devidamente matriculada sob o nº 6658, no CRI de Primavera do Leste, declarando-se definitivamente nulo o ato de constrição
judicial”;
de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 99888988).

A decisão contida no Id. nº 101161458 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado João Manoel Junior refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 104156458).

O acórdão contido no Id. nº 134763690 desproveu o agravo interno e manteve a decisão liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante expõe que adquiriu imóvel denominado “Fazenda Careta II” pertencente ao agravado Saulo Gonzaga de Souza em 30/05/2003, pelo valor correspondente a 28.400 (vinte e oito mil e quatrocentas) sacas de soja (cf. Id. nº 99897450 – págs. 14/16).

Contudo, em 10/04/2008 foi distribuída execução para entrega de coisa incerta contra o vendedor/agravado Saulo (Proc. nº 0001904-83.2008.8.11.0037), na qual, foi expedido mandado para citação do devedor e penhora e avaliação do bem indicado pelo exequente, qual seja “
01 – UMA ÁREA DE TERRAS COM 355,2356HAS, DENOMINADA FAZENDA CARETA II, OBJETO DA MATRÍCULA 6658 DO CRI LOCAL
” (sic – cf. Id. nº 49621930 – pág. 51 - dos autos da execução). Ato contínuo, realizada a citação e não efetuado o pagamento pelo devedor, o Sr. Oficial de Justiça certificou que a supradita área de terras “
fora vendida em 23/06/2008, para a Srª Aline Viecilli Crespani
” (sic – cf. Id. nº 49621930 – pág. 51 - dos autos da execução).

Inconformado, o então exequente, ora agravado, Sidney Alves dos Santos, requereu que fosse declarada fraude à execução por parte do então executado, ora também agravado, Saulo Gonzaga de Souza (cf. Id. nº 49621930 – pág. 55/61 – dos autos da execução). Por conseguinte, a ilma. Juíza reconheceu a ocorrência de fraude à execução, declarando “
ineficaz todas as alienações efetuadas sobre o imóvel matriculado sob o nº 6.658, ficha 01, Livro 2 – REGISTRO GERAL, a partir do registro número 04, inclusive
” (sic – cf. Id. nº 49621930 – pág. 68 – dos autos da execução).

De seguida, o imóvel foi levado à hasta pública e arrematado pelo agravado João Manoel Junior, pelo valor de R$ 603.577,41 (cf. Id. nº 49621940 – pág. 4/5 – dos autos da execução), que além de arrematante, figura como sucessor do crédito do Agravado Sidney. O arrematante/exequente pleiteou a homologação do auto de arrematação, com a expedição da competente carta de arrematação e do mandado de imissão na posse (cf. Id. nº 49621940 – pág. 13 – dos autos da execução), pedido este que não foi deferido até a presente data.

Nos termos do art. 674,
caput
, do CPC, os embargos de terceiro constituem remédio processual à disposição de quem, “
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”, objetivando, portanto, a desconstituição da penhora determinada por decisão judicial que constringiu ou ameaçou constringir bem de quem não era parte no processo.

Em comentário ao artigo supracitado, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo da qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674,
caput
, do Novo CPC”.

Necessária a elucidação da matéria fática e a revisitação para análise integral do procedimento executório para compreender a tardia e justificada oposição dos embargos de terceiro pela agravante, vez que, a despeito da preliminar de intempestividade arguida pelo agravado, observando a regra do artigo 675 do Código de Processo Civil que dispõe que os embargos de terceiro podem ser opostos, no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da
arrematação
, não operou-se a prescrição do direito, notadamente, porquanto não fora observado pela Magistrada do Juízo de Origem o parágrafo único do supramencionado artigo que estabelece a obrigatoriedade de intimação pessoal do terceiro titular de interesse, caso identificada sua existência.

No caso, inequívoco o conhecimento da Magistrada da existência da terceira titular de interesse, vez que identificada como titular do imóvel desde a primeira tentativa frustrada de penhora (cf. Id. nº 49621930 – pág. 54 - dos autos da execução). Assim, não há falar intempestividade na oposição dos embargos.

No mesmo sentido, em que pese o esforço argumentativo do agravado em comprovar o conhecimento pela agravante da decisão que declarou a fraude ou da penhora e arrematação do imóvel, não trouxe nenhum elemento que demonstre patentemente a ciência inequívoca, se limitando a informar que “
a agravante, quando do reconhecimento da fraude contra terceiros, figurava na transação anulada e, por isso, não tem como alegar desconhecimento daquela decisão, vez que, inclusive, a nulidade da transferência foi devidamente registrada às margens da matrícula do imóvel
”.

Resta, portanto, ponderar sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar por entender que “
embora a parte embargante sustente que realizou negócio jurídico de compra e venda do imóvel penhorado em 30/05/2003, apresentou tão somente o contrato particular de compra e venda (Num. 53921134), sem reconhecimento de firma, o qual não tem o condão de comprovar a transferência de propriedade
” e que “
nos autos da execução foi reconhecida a má-fé do executado e a ocorrência de fraude à execução, declarando-se a ineficácia de todas as alienações efetuadas sobre o imóvel a partir do registro nº 04
” (sic – cf. Id. nº 99897486 – pág. 3).

Como dito, embora tenha sido declarada a fraude à execução e a nulidade do ato de transferência do imóvel de titularidade do agravado/embargado Saulo, para a agravante/embargante Aline, em momento algum foi comprovada a má-fé da terceira adquirente, em verdade, sequer foi oportunizada sua defesa, merecendo memória, neste sentido, a súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

No presente caso, não havia registro da penhora do bem alienado e nem foi comprovada a má-fé da terceira adquirente, sendo a decisão inteiramente fundamentada em suposta má-fé do executado Saulo, razão que também corrobora para a conclusão de que a fraude foi declarada sem os requisitos necessários.

Além disso, a Agravante colaciona aos autos dos embargos de terceiro, acervo probatório aparentemente satisfativo para a conclusão de que não houve fraude à execução à época da celebração do contrato de compra e venda, além de comprovar o domínio e posse do imóvel arrematado, do qual merece ressalva a procuração por instrumento público, outorgada pelo Agravado Saulo, para a Sra. Marinês Nunes Tubino, no dia 15 de abril de 2008 e a escritura pública de compra e venda do imóvel, datada do dia 19 de maio de 2008 (cf. Id. nº 99897451), ambos anteriores à citação do então executado, além das imagens, juntadas pela embargante, que demonstram a posse qualificada, com a criação de bovinos e inúmeras benfeitorias realizadas no imóvel (cf. Ids. nº 99897484 e 99897483).

Assim, observada a limitação inerente aos princípios da não supressão de instância e do respeito ao duplo grau de jurisdição e considerando o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, diviso o desacerto técnico da decisão recorrida e entendo como preenchidos os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro (art. 678, CPC), quais sejam, a suficiente comprovação do domínio e posse da embargante/agravante sobre o imóvel denominado “
Fazenda Careta II
”.

A propósito:

“
EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA EX PROPRIETÁRIO DA ÁREA SOBRE A QUAL O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FOI LEVANTADO – HASTA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPIATÓRIOS SOBRE ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL –– PROPRIEDADE TRANSFERIDA ANTES DA EFETIVA PENHORA – TERCEIRO PREJUDICADO – FRAUDE À EXECUÇÃO ALEGADA PELO EMBARGADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674), como no presente caso, em que os atos expropriatórios deferidos nos autos de ação de execução ajuizada contra o antigo proprietário recaíram sobre área de lazer do condomínio residencial embargante. 2. Conforme orientação interpretativa consolidada pela jurisprudência do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (STJ, Súmula nº 375), sendo que, em relação à 2ª hipótese, “inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de se tornar letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC” (STJ - Corte Especial - REsp 956.943/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014) (TJMT - RAC 1017991-86.2023.8.11.0000 – rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – 1ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DETERMINADA EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO – RECURSO PROVIDO. Para o deferimento em Embargos de Terceiro do pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel é necessário haver prova razoável do domínio ou da posse”. (TJMT - RAC 1016555-92.2023.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – 4ª Câmara de Direito Privado – j. 04/10/2023 - DJE 10/10/2023)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS A PROPRIEDADE E POSSE DA PARTE EMBARGANTE SOBRE A ÁREA QUE CORRIA RISCO DE IMISSÃO DE POSSE EM FAVOR DAS EMBARGADAS – ÁREAS DAS PARTES QUE SÃO DISTINTAS E LOCALIZADAS EM MUNICÍPIOS/COMARCAS DIVERSAS – ALEGADA SOBREPOSIÇÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA APÓS POSSÍVEL PERÍCIA E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A IMISSÃO DE POSSE SOBRE A ÁREA LITIGIOSA – RECURSO PROVIDO.
No que se refere ao pedido liminar em seara de embargos de terceiro, segundo o art. 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”. A decisão recorrida deve ser reformada na medida em que existente, em princípio, substrato fático e jurídico que consubstancia prova suficiente do direito da parte embargante apta a justificar a concessão de liminar, na forma do art. 678 do CPC,
para fins de suspensão da pretensa imissão de posse em favor das embargadas agravadas na seara do processo nº. 5082-68.2015.811.0013 – código 107220. (...) Recurso provido. Liminar deferida. (TJMT - RAC 1013738-55.2023.8.11.0000 – rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – 3ª Câmara de Direito Privado – j. 04/10/2023 - DJE 06/10/2023) (
destaquei
)

Pelo exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo e ativo aos embargos de terceiro, com a finalidade de suspender a constrição (penhora, arrematação, adjudicação, expedição de carta de arrematação) que recaiu sobre o bem imóvel denominado “
Fazenda Careta II
”, inscrito na matrícula nº 6.658 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024